Tribunal: TJDFT
Processo: 0727441-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACESSO À VIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. SAÍDA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA À RÉ. COLISÃO. ARTIGO 36 DO CTB. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o primeiro requerido a pagar à autora a quantia de R$ 3.080,49 (três mil e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito. Em relação à segunda requerida, o feito foi extinto sem apreciação do mérito, dada à ilegitimidade passiva reconhecida.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Deferida ao recorrente a gratuidade de justiça por estar demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas no ID 77505197.
3. Na origem, narra a autora que conduzia seu veículo Toyota Etios, placa PBE-8662, na via em frente ao Colégio EIT, Taguatinga/DF, momento em que o primeiro requerido, ao sair do estacionamento em marcha à ré, invadiu a via preferencial e colidiu com a parte lateral direita de seu automóvel. Requereu a condenação do requerido a pagar o valor dos danos materiais que suportou (R$ 3.080,49).
4. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 36, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
5. No caso dos autos, o acervo probatório demonstra que a autora/recorrida trafegava pela via principal, sendo certo que a manobra de acesso à via principal, realizada pelo requerido, se deu por meio de marcha à ré, procedimento considerado excepcional, que só pode ser realizado em pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança (art. 194, CTB), e que exige maior dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via de preferência, o qual tem, por lei, preferência de deslocamento.
6. Nesse passo, caberia ao recorrente a comprovação de que a manobra por ele realizada tenha observado as regras disciplinadas no CTB, considerando sua posição, direção e velocidade, sem exigir que qualquer outro veículo da via principal tivesse a necessidade de desviar para evitar a colisão e continuar seu percurso, o que não ocorreu.
7. Diferentemente do alegado nas razões recursais do recorrente, as duas testemunhas ouvidas em audiência (Raquel e Luzinete), afirmaram de forma categórica que a recorrida, no momento da colisão, transitava em baixa velocidade no local do evento, e que o recorrente teria saído do estacionamento de forma muito rápida. Assim, cai por terra a alegação de culpa concorrente aventada pelo recorrente.
8. Como pontuado na sentença, “é forçoso concluir que o acidente ocorreu por imprudência do réu, que violou as normas de trânsito vigentes (artigos 26, I; 28 e 34 do CTB) ao sair do estacionamento, em marcha à ré, e ingressar na via principal, sem se cercar das cautelas necessárias para realizar manobra com tamanho grau de risco, vindo a colidir com o veículo da autora que trafegava na via.”
9. Assim, tem-se que a manobra realizada pelo primeiro requerido, ora recorrente, não levou em consideração as condições de dirigibilidade do momento, ocasionando a colisão entre os veículos, ficando responsável por reparar os danos materiais suportados pela recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.